Tribunal: TJBA
Processo: 8040977-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040977-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogada
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES

AGRAVADA: VANESSA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaguaripe, contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
s
ervidora
p
ública
m
unicipal, deferiu tutela de urgência para determinar a reimplementação de sua jornada de trabalho de 40
(quarenta)
horas semanais, com remuneração proporcional, sob pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecimento de jornada e vencimentos de
s
ervidora
p
ública; verificar a legalidade do ato administrativo que revogou
P
ortaria anterior, com redução da carga horária e da remuneração da servidora, sem a instauração de processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública é admissível, mesmo em sede de Mandado de Segurança, conforme entendimento do STF, na ADI nº 4296/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, vedando limitações absolutas ao poder geral de cautela do Judiciário.

4. A redução da jornada de trabalho da servidora de 40
(quarenta)
para 20
(vinte)
horas semanais, com correspondente decréscimo remuneratório, configurou ato administrativo com efeitos concretos, cuja legalidade depende da observância do devido processo legal.

5. Ainda que o Município alegue vícios no ato anterior, que ampliou a jornada da servidora, não instaurou processo administrativo prévio, para apurar a legalidade do ato e assegurar o contraditório e a ampla defesa, como exige a jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral).

6. A invocação do princípio da autotutela administrativa não autoriza a revogação de atos com efeitos concretos, sem o devido processo legal, sob pena de violação às garantias constitucionais.

7. A privação abrupta de parcela remuneratória de natureza alimentar, percebida regularmente por longo período, configura risco concreto de dano irreparável, impedindo a concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei 12.016/2009, art. 7º, I; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.06.2021; STF, ADI nº 231/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 13.11.1992; STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040977-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
, sendo Agravada

VANESSA ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Salvador, .